Tribunal: STF
Processo: HC 210879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.12.2021 por Wilho Amorim Vitorio, advogado, em benefício de Thiago Felipe Donadon Petrucci, contra decisão pela qual, em 24.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 714.993 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na decisão objeto da impetração:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O paciente foi preso preventivamente, em 14/12/2021, por suposta prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º , incisos II e IV do Código Penal.



    O impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal com a manutenção de sua prisão, considerando a ausência absoluta dos requisitos da prisão temporária, das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, caracterizada a ilegalidade do decreto prisional, em que se limitou a apreciar a gravidade abstrata do delito, e sem a necessária fundamentação. E que é possível no caso afastar a Súmula 691/STF.



    Requer, liminarmente, o deferimento da medida de urgência, em virtude da existência de fumus boni iuris e periculum in mora, a ensejar a revogação imediata da prisão preventiva, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmada a liminar deferida.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 13).



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 



    Argumenta que “o decreto da prisão, se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito contra o patrimônio em estudo. Nada ostentou, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar, e cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.



    Vale destacar ao Ilustre Ministro, que trata-se de fatos presentemente tratados que ocorreram há mais de três meses (e, desde então, nada ocorreu que pudesse justificar o decreto de prisão preventiva (decreto em anexo)”.



    Assevera que “a) o paciente sofre de asma crônica (brônquica) e utiliza medicamentos diários parta o tratamento da asma e para pressão. b) Quando foi preso estava fazendo tratamento médico, conforme documentos juntados. c) O paciente possui residência fixa e trabalho lícito, é pai de uma menina de 4 anos. d) O Paciente está sendo investigado junto com a corré Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento, que ela foi beneficiada com a Liberdade Provisória em sede de Habeas Corpus Criminal Processo nº 2297224-85.2021.8.26.0000 em 17/12/2021, pelo TJSP, em que foi reconhecida o constrangimento ilegal da prisão preventiva.



    Dessa forma requer que seja também concedida a liberdade provisória ao Paciente, conforme princípio da isonomia e no art. 580 do Código de Processo Penal, requerendo a extensão do benefício da liberdade provisória concedida a corré”.



    Ressalta a excepcionalidade da custódia cautelar, a impossibilidade de sua utilização como antecipação de pena e a ilegalidade na decretação da prisão preventiva com fundamento na gravidade abstrata do delito.



    Aponta ofensa ao § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal, sustentando que “o paciente deveria ter sido intimado previamente para se manifestar sobre o pedido de prisão”.



    Assinala que “o paciente, é pai de uma filha de 4 anos, que sofre de ASMA BRONQUICA E FAZ USOS DE TRÊS MEDICAMENTOS E UTILIZA BOBINA PARA ASMAS, E SOFRE DE PRESSÃO ALTA, ESTA EM TRATAMENTO CLÍNICO, E, PORTANTO, FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID 19, conforme laudo médico juntado e não apreciado ou levado em consideração pelo Relator Ministro Presidente do STJ” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente”.



    3. Em 28.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu este despacho:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que a defesa sustenta, entre outros pedidos, que o paciente está inserido em grupo de risco para infecção pelo coronavírus (Covid-19).



    As alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo coronavírus (Covid-19), em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, devem ser submetidas ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. De outro lado, vale destacar que a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar ou da liberdade provisória.



    Observa-se, em exame não exauriente, que o pedido ora veiculado pressupõe a verificação do atendimento, ou não, a requisitos fáticos, exigência não compatível com a estreita via do habeas corpus – notadamente nesta instância de julgamento. Deveras, o juízo de origem possui melhores subsídios para analisar o pleito, com todas as nuances a ele pertinentes, em especial, o contexto local no que diz respeito ao vírus.



    No afã de se prevenirem eventuais prejuízos, oficie-se ao juízo de origem, com cópia destes autos, para que aprecie a adequação do paciente à medida postulada, determinando, se for o caso, as condições e providências cabíveis.



    Após, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 16).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 714.993 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 714. 993 é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente é suspeito da prática de furto qualificado, mediante fraude e em concurso de pessoas (incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). O juízo de primeiro grau descreveu o modus operandi imputado aos investigados e acolheu a representação policial, decretando a prisão preventiva dos suspeitos, com os seguintes fundamentos:



    “Pelo conteúdo do relatório da douta autoridade policial, consta que da representação, a vítima Roldão Simione, pessoa idosa, compareceu em solo policial e relatou que, no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 09h40min, dirigiu-se à agência da Caixa Econômica Federal desta cidade e Comarca de Adamantina (SP), e que ao inserir seu cartão no terminal de autoatendimento, visando a realizar saques da conta nº 00001380-3, agência nº 0276, este ficou preso, e ao inserir outro cartão da conta nº 00000708-2, agência nº 4231, igualmente, o objeto ficou retido no equipamento. A vítima relatou que na ocasião uma moça que estava próxima forneceu um número da central do banco, e ao ligar para citado número, foi orientada pelo interlocutor a se apresentar na agência a fim de solucionar a questão. Por fim, apresentou extratos das contas bancárias a evidenciar a ocorrência de saques indevidos.



    A douta autoridade policial pontua que, diante dos fatos narrados pela vítima, iniciaram-se investigações para proceder à captação de imagens internas de segurança da agência bancária, sendo possível visualizar uma mulher e um homem no saguão dos caixas eletrônicos, por cerca de quarenta e cinco minutos, e se revezavam entre os terminais, além de conversarem com inúmeros usuários das máquinas. Informa que a vítima confirmou as características da mulher que, inclusive, foi acompanhada por esta até a porta de saída da agência bancária.



    Aduz a autoridade policial que o crime consiste no seguinte: os criminosos se passam por boas pessoas e auxiliam clientes de bancos, geralmente idosos. As vítimas têm seus cartões presos nos terminais, que já haviam sido ‘adulterados’ pelos criminosos e, na sequência, oferecem ajuda, realizando ligações para um ‘atendimento falso’, de modo que a vítima passa sua senha, sendo posteriormente utilizada pelos criminosos.



    Segundo a representação, no decorrer das investigações, após a análise das imagens de câmeras existentes nas imediações da agência bancária, em horário próximo ao do fato, foi possível observar um veículo Ford Ka, cor prata, ser estacionado e pessoas dele desembarcarem em forma de revezamento, assim como procedeu na agência bancária a dupla de autores, sendo, ainda, confirmadas as características físicas e vestes utilizadas. Informa, ainda, que segundo apurações policiais, a atual proprietária do automóvel é Karen Marques dos Santos, a qual possui registros policiais por crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, porém, sem as características físicas da mulher que esteve na agência no dia dos fatos.



    Apurou-se que, no decorrer das investigações, após a realização de contatos com a empresa Eixo, verificou-se que o veículo trafegou pela praça de pedágios entre as cidades de Inúbia Paulista e Lucélia, em direção a Adamantina, minutos antes do fato, utilizando o sistema de cobrança ‘sem parar’. Anotou-se que, em contato com a empresa ‘Sem Parar’, obtiveram os dados cadastrais do usuário atrelado ao veículo Ford Ka, que é Thiago Felipe Donadon, cujas características físicas são semelhantes às do autor, que possui, inclusive, registros policiais por crimes da mesma natureza, tendo como comparsa sua esposa, Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento, cuja fisionomia igualmente corresponde com a da autora do golpe.



    Aduz que os autores Thiago Felipe Donadon Petrucci e Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento já praticaram outros golpes semelhantes nas cidades de Sorocaba (SP), Guararema (SP) e Santa Fé do Sul (SP), e que são grandes as chances de avanço com as investigações na identificação de outros integrantes do grupo marginal, em seu patamar mais ‘elevado de hierarquia’.



    Representou, por fim, pela prisão preventiva de Thiago Felipe Donadon Petrucci e Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento, qualificados nos autos, bem como, pela expedição de mandado de busca domiciliar nas residências de Thiago Felipe Donadon Petrucci, Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento e de Karen Marques dos Santos com o fito de localização de cartões bancários, documentos de veículos, celulares e notebooks e, por fim, autorização de acesso imediato ao teor e dados armazenados em celulares e notebooks que eventualmente sejam apreendidos em poder dos investigados ou nos locais diligenciados.



    O Ministério Público manifestou-se pelo cabimento da representação de prisão preventiva de Thiago Felipe Donadon Petrucci e Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento, porquanto a análise dos elementos informativos angariados até o momento revela ser possível a prisão preventiva dos investigados.



    Narra que, o relatório investigatório acostado às fls. 12/20, bem como, as declarações da vítima às fls. 53/54, corroboram as informações prestadas pela autoridade policial. Pelas imagens captadas por câmeras internas de segurança da agência bancária e analisadas pela equipe policial evidencia o revezamento do casal investigado entre os caixas eletrônicos, e a manutenção de diálogo com diversos usuários das máquinas.



    Narra que o relato da vítima se amolda ao modus operandi dos autores dos crimes, já conhecido dos meios policiais, vale dizer: as vítimas têm seus cartões presos nos terminais, que já haviam sido ‘adulterados’ pelos criminosos e, na sequência, esses oferecem ajuda, realizando ligações para um ‘atendimento falso’ ou indicando o número de um telefone, quando a vítima passa sua senha bancária, a qual é posteriormente utilizada pelos criminosos para obtenção de vantagem econômica.



    Acrescenta que após análise das imagens captadas por câmeras existentes nas imediações da agência bancária, em horário próximo ao do fato, a equipe policial observou um veículo Ford Ka, cor prata, ser estacionado e pessoas dele desembarcarem em forma de revezamento, assim como, procedeu na agência bancária a dupla de autores, sendo, ainda, confirmadas as características físicas e vestes utilizadas.



    Aduz que após a realização de diligências, os policiais identificaram Karen Marques dos Santos como a proprietária do veículo utilizado pelos autores do crime (fls. 25/26), bem como, que o casal é Thiago Felipe Donadon Petrucci e Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento.



    Por fim, opina pelo deferimento da representação pela prisão preventiva dos investigados Thiago Felipe Donadon Petrucci e Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento, bem como, manifesta-se pelo acolhimento da representação do pedido de busca e apreensão domiciliar nas residências de Thiago Felipe Donadon Petrucci, Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento e de Karen Marques dos Santos e, por fim, autorização de acesso imediato ao teor e dados armazenados em celulares e notebooks que eventualmente sejam apreendidos em poder dos investigados ou nos locais diligenciados (fls. 91/95).



    É o relato.



    Decido. (...)



    Compulsando os autos, verifico que os motivos da prisão preventiva se encontram presentes.



    Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria sobre o casal investigado que, inclusive, vislumbra-se envolvimento na prática delitiva há alguns anos, consoante se infere da investigação policial em trâmite, consoante teor de fls. 70/81, o qual informa, inclusive, o ‘modus operandi’ dos autuados nas práticas delitivas.



    Necessário se faz coibir a prática da ação delituosa dos investigados, os quais, inclusive, há anos realizam os golpes em cidades interioranas do Estado, conforme informações da autoridade policial.



    Diante da gravidade do crime, necessária a segregação para a garantia da ordem pública e a credibilidade da Justiça fundamento da prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo Penal).



    Ademais, as condições de admissibilidade e requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes, pois, aos crimes em tela é cominada pena máxima superior a 04 anos, em atendimento ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a mencionar, ainda, que o averiguado Thiago já foi condenado por prática de crime doloso, em sentença transitada em julgado, a ostentar, assim, reincidência, pela prática de crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (autos nº 0002152-53.2017.8.26.0219 Comarca de Guararema-SP), consoante certidão criminal. Frise, ademais, tanto o averiguado Thiago, quanto a averiguada Gislaine, estão sendo processados pela prática da mesma ação delituosa no bojo dos autos nº 1501349-92.2020.8.26.0541, em trâmite junto ao Juízo da Comarca de Santa Fé do Sul (SP), consoante certidão criminal.



    Resta, assim, bem delineada a gravidade concreta das condutas praticadas pelos investigados, vale dizer, o ‘modus operandi’ dos autuados nas práticas delitivas, ou seja, os criminosos se passam por boas pessoas e auxiliam clientes de bancos, geralmente idosos. As vítimas têm seus cartões presos nos terminais, que já haviam sido ‘adulterados’ pelos criminosos e, na sequência, oferecem ajuda, realizando ligações para um ‘atendimento falso’, de modo que a vítima passa sua senha, sendo posteriormente utilizada pelos criminosos.



    A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível conceder aos investigados a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto.



    Porém, como medida cautelar que é, sua decretação, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, deve vir subordinada à verificação de requisito específico imprescindível: sua necessidade. É assim que devem ser interpretadas as expressões contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Entendo que há, pois, elementos suficientes a indicar que, em liberdade, representam efetivo risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal. Posto isso, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI e GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO, qualificados nos autos” (fls. 1-7, e-doc. 5 – grifos nossos). 



    8. Com a alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2297241-24.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que teve a medida liminar indeferida em 18.12.2021 pelo Desembargador Relator (e-doc. 10).



    Contra essa decisão precária foi impetrado o Habeas Corpus n. 714.993 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, pois, como assentado pelo juízo de primeiro grau, o paciente é reincidente específico e há indícios do envolvimento dos suspeitos na prática delitiva há alguns anos, conforme modus operandi empregado em outros ilícitos similares sob investigação.



    10. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.487-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 



    11. A concessão de liberdade provisória à investigada Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento, em decisão liminar no Habeas Corpus n. 2297224-85.2021.8.26.0000, foi motivada por ser a suspeita primária e genitora de criança menor de doze anos de idade. O Desembargador Vico Manãs assentou que “a paciente, conforme consulta digital aos autos de origem, registra em sua folha de antecedentes apenas processo em andamento por furto anterior (autos 1501349-92.2020.8.26.0541), de maneira que inexistem elementos nos autos a infirmar a primariedade” (e-doc. 12).



    As razões que motivaram a concessão de liberdade provisória àquela investigada, portanto, não se comunicam ao paciente, reincidente específico. 



    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    13. As instâncias antecedentes assentaram que não houve apreciação em primeiro grau de jurisdição quanto ao estado atual de saúde do paciente, a autorizar, de imediato, a concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico e adotados os cuidados necessários para evitar a disseminação do coronavírus na unidade prisional onde o paciente está recluso.



    É direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que formular os requerimentos diretamente ao Juiz processante.



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora